Tribunal: TJDFT
Processo: 0706609-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706609-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE LUIZ PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 111774704 – autos de origem, proferida em sede de cumprimento individual de sentença contra a Fazenda Pública, iniciada por JOSÉ LUIZ PEREIRA e OUTRO, nos seguintes termos: Considerando a decisão proferida no agravo de instrumento de no 0736900-37.2021.8.07.0000 por meio da qual foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parcela incontroversa (ID 111215067), remetam-se os autos à contadoria para elaboração dos cálculos da parte incontroversa. Após, expeçam-se as requisições de pagamento. Seguem informações. Em suas razões recursais (ID 33188352), o agravante afirma que, em prosseguimento da decisão agravada, foram expedidas RPVs e não precatório. Defende que a modalidade de requisição de pagamento é indevida para o presente momento processual, em observância ao Tema 28 do STF. Aponta que a petição inicial da execução atribui à causa o valor de R$14.922,68 e que, portanto, o caso seria de expedição de precatório em relação aos valores incontroversos. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, nos termos da fundamentação recursal. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, §1o). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, no bojo do Agravo de Instrumento de no 0736900-37.2021.8.07.0000, foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença de origem, em relação à parcela incontroversa (ID 111215067 – autos de origem), o que ensejou a prolação da decisão agravada, que remeteu o feito à contadoria para elaboração dos cálculos da parte incontroversa para, em seguida, expedir as requisições de pagamento. Em cumprimento aos termos da decisão agravada, a Contadoria Judicial elaborou os cálculos de ID 115468886, apurando o valor total de R$ 9.597,76. Após, foram expedidas Requisições de Pequeno Valor (ID 115562974 e ID 115562990). Contudo, aparentemente, a requisição de pagamento adotada não observou, para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, o valor total da execução. Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, julgou o Tema 28 de repercussão geral, fixando entendimento no sentido de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. No julgamento do Tema em comento, o Ministro Alexandre de Moraes consignou que: Entendo, portanto, que assiste razão ao recorrente apenas em parte, a fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição Federal para impedir o parcelamento de precatório com a finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, prevista no § 3o do referido artigo constitucional. Deste modo, deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto a parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor. (g.n.) Ademais, como sinalizado no julgamento em destaque, o entendimento foi recentemente regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução 303, de 18 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, no artigo 4o, § 3o, I, in verbis: Art. 4o O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. [...] § 3o Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: I – pagamento de parcela incontroversa do crédito; No caso dos autos, em uma análise perfunctória que o momento oportuniza, considerando-se o total da dívida exequenda, tem-se que o quantum deveria ser pago mediante precatório, sob pena de violação ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal, e não por emissão de RPV, modalidade mais célere, que prejudicaria a ordem de pagamento estabelecida perante terceiros. Desse modo, ao menos a princípio, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso. Outrossim, encontra-se presente o perigo de dano ao agravante, na medida em que o Ente foi intimado para efetuar o pagamento das RPVs no prazo de dois meses (ID 115957472). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora